Tribunal: TJDFT
Processo: 0707165-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. DÉBITO INADIMPLIDO. DEPÓSITO ELISIVO. PARCELAMENTO AUTORIZADO. DIFERENÇA NAS PARCELAS. APURAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE RÉ. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Observados os parâmetros estabelecidos para aferição do importe devido, não merece reparos o decisum que homologou os cálculos apresentados pela parte Ré.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.